Tribunal: STF
Processo: HC 117593
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-12-10
Data de publicação: 2013-12-10

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA. REGIME PRISIONAL. 1. A análise dos autos evidencia que o acusado não preenche os requisitos do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006. 2. Possibilidade de fixação de regime prisional diverso do fechado para réu condenado por crime hediondo ou equiparado (art. 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90 declarado inconstitucional pelo Plenário do STF no julgamento do HC 111.840, Rel. Min. Dias Toffoli). 3. Ordem concedida, em parte, para que o paciente permaneça em liberdade até que o juízo da execução avalie a possibilidade de fixação do regime semiaberto.